Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723990-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NEUMANN MORUM SIMAO AGRAVADO: IZA CARNEIRO NEVES, FABRICIO LEITE NEIVA DE SOUSA D E C I S Ã O Pela derradeira vez, dê-se vista ao agravante a respeito dos novos vídeos colacionados pela agravada, vedada a juntada de novos documentos na atual fase processual. Sem embargo, intimem-se as partes para informar acerca de eventual interesse à autocomposição, tendo em vista que seja qual for a decisão tomada nos presentes autos (multa cominatória), poderá não atender por completo o interesse dos envolvidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator